Tribunal: TJBA
Processo: 8032162-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032162-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: SIMONE ASTROGILDA DE SOUZA FREITAS Advogado(s): AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. SÚMULA 72/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da medida liminar de busca e apreensão (DL 911/69, art. 3º), é indispensável a comprovação da mora do devedor (Súmula 72/STJ). A tese firmada no Tema 1.132/STJ admite a comprovação da mora pelo simples envio da notificação ao endereço contratual, ainda que não recebida. Hipótese em que a notificação retornou com a informação “não procurado”, revelando ausência de entrega, o que afasta a aplicação do referido tema repetitivo. Não configurada a constituição válida em mora, inviável o deferimento da liminar de busca e apreensão. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8032162-23.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A e, Agravada, SIMONE ASTROGILDA DE SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.